Tribunal: CARF
Processo: 10467.905501/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.905501/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.028 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
CONTROL CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no
11-65.017, de 24 de outubro de 2019, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Recife/PE.
Na origem, a Recorrente apresentara pedido de restituição (“PER”) alusivo ao
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 3o trimestre de 2012, indébito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.905501/2016-26
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

levantado no montante de R$ 1.381.341,001 e integralmente formado por retenções do imposto
sofridas na fonte (R$ 1.515.201,96), confrontadas com o IRPJ devido naquele período
(R$ 133.860,97).
A autoridade fiscal denegou o direito creditório, ao argumento de que
R$ 1.441.386,06 em retenções não se confirmaram, visto que: as receitas não teriam sido
oferecidas à tributação; ou o valor da retenção do imposto pretendida excederia ao da efetuada
por terceiros.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, mediante a qual o contribuinte
alegou, essencialmente, que oferecera as receitas auferidas à tributação obedecendo o regime de
competência, enquanto as fontes pagadoras retiveram o imposto pelo regime de caixa. Instruiu a
peça que inaugurou o contencioso com relação das notas fiscais emitidas naquele trimestre,
balancete do período e comprovantes de retenção de que dispunha.
O colegiado de primeira instância julgou a Manifestação de Inconformidade
parcialmente procedente, reconhecendo direito creditório à pessoa jurídica no valor de
R$ 1.335.544,63. O acórdão recebeu a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA RETENÇÃO. SALDO NEGATIVO
DO IRPJ.
A dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, na apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica -IRPJ, para fins de apuração de saldo negativo compensável, pode ser
restabelecida na parte comprovada pela contribuinte mediante apresentação de
informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção do IRRF,
confirmados pelas DIRF.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão
das receitas correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. LIMITE DO
CRÉDITO.
Reconhecido o direito creditório de forma parcial, há que se autorizar a restituição ou
compensação até o limite de crédito reconhecido.
A turma julgadora, ao cotejar os dados dispostos na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) com os contidos em Declarações de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”) apresentadas por terceiros, concluiu pela
verossimilhança da alegação do contribuinte:

1 Valor do PER. Na DIPJ, o saldo negativo seria um centavo menor.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

16.3. Com base nos valores constantes da DIPJ, Ficha 06A - Demonstração do
Resultado - PJ em Geral – Linha 05.Receita de Prestação de Serviços – Mercado Interno
(fls. 228/235) , e DIRF (campo Rendimento Tributável), elaboramos a planilha abaixo
para confrontar os montantes de receitas oferecidas à tributação:

16.4. De acordo com a tabela acima, vemos que a receita tributável declarada no 2o
trimestre na DIPJ é bem superior à informada em DIRF, ocorrendo o inverso no 3o
trimestre. Assim, podemos confirmar que: a) a alegação da impugnante de que as fontes
pagadoras informaram em DIRF os rendimentos e retenções pela regime de caixa e ele
ofereceu à tributação de acordo com o regime de competência é verossímil; b) a receita
oferecida à tributação no ano é compatível com o montante de rendimentos constantes
do sistema DIRF.
Tal constatação serviu para afastar um dos fundamentos do Despacho Decisório:
receitas não oferecidas à tributação.
Contudo, verificando os comprovantes trazidos pela manifestante (documento tido
por essencial) e, concomitante ou subsidiariamente, as informações das DIRFs alusivas ao 3o
trimestre de 2012, o colegiado teve por bem não prover aquele primeiro apelo do contribuinte
quanto às retenções tidas por sofridas na fonte abaixo discriminadas:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Retenção
Total Retido
(DIRF)
Valor Atribuível
ao IRRF
Valor do IRRF
no PER
Valor não
Confirmado
05.914.650/0001-66
6190
88.950,99
45.178,21
63.566,39
18.388,18
09.547.347/0001-23
6147
34.098,10
6.993,52
14.999,24
8.005,72
15.139.629/0001-94
1708
21.639,96
21.639,96
41.042,42
19.402,46
Total não Confirmado
45.796,36
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando que a inadmissão das
retenções em litígio decorre do descompasso entre o regime por ela adotado no reconhecimento
das receitas/aproveitamento das retenções (competência) e aquele considerado pelas fontes
pagadoras (caixa).
Alega a Recorrente que o colegiado adotou como critério de admissão na
composição do saldo negativo o menor valor entre o IRRF informado na DIPJ e nas DIRFs.
Isso porque, de outra banda, a turma julgadora identificara em DIRFs retenções
em montante total superior em R$ 495 mil ao indicado pelo contribuinte na DIPJ, no tocante às
outras seis fontes pagadoras, prevalecendo, para fins de reconhecimento de crédito, o lançado
pela Recorrente na DIPJ e, por espelhamento, no PER:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

A Recorrente suscita incoerência na decisão, pois limitou a admissão do IRRF ao
deduzido na DIPJ, quando os valores revelaram-se inferiores aos informados pelas fontes
pagadoras em DIRF, dados consolidados na tabela anterior - enquanto não admitiu as retenções
em litígio, já que os valores foram confirmados a menor em DIRFs:
Dessa forma, para que seja mantida a coerência, se o critério utilizado no questionado
julgamento para confirmação dos valores das retenções do IRRF foi regime de caixa,
certamente, o valor do IRRF informado na DIRF, segundo o regime de caixa, em
qualquer situação, deverá ser o valor admitido na composição do saldo negativo do
IRPJ, sob pena apego ao formalismo em detrimento da verdade real, que rege o
processo administrativo.
Além disso, a não inclusão do valor de R$ 45.796,36 no cômputo do valor total das
retenções do IRRF, certamente, resulta em grave e injusto prejuízo à recorrente e
consequente enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, o que conflita com o
disposto no art. 165, I, do CTN, que assegura o direito à restituição do tributo pago
indevidamente.
Dessa forma, uma vez comprovado o valor R$ 1.969.628,30, referente ao valor das
retenções do IRRF do 3o trimestre 2012 informado na DIRF e devidamente
confirmado/comprovado pelo órgão de julgamento de primeiro grau. Como o valor das
retenções admitidas/reconhecidas no acórdão recorrido é bem superior ao valor da glosa
realizada, a referida parcela deve ser acrescida ao valor das retenções comprovadas. Em
consequência, o saldo negativo do IRPJ do 1o trimestre de 2012 passível restituição
passa a ser alterado de R$ 1.335.544,63 para R$ 1.381.340,99, conforme demonstrativo
que segue:
[...]
Enfim, cabe ressaltar que, em razão da adoção do regime de competência, em vez do
regime de caixa, a recorrente foi prejudicada com uma diferença de crédito a menor de
R$ 454.426,34, resultado da diferença entre o valor das retenções informado na DIRF e
confirmado no voto condutor do julgado recorrido (R$ 1.969.628,30) e valor das
retenções apurado e informado no PER e na DIRF (R$ 1.515.201,96). E em razão do
transcurso do lustro prescricional, o referido valor não poderá mais ser objeto de pedido
de restituição, o que significa que a consumação desse elevado prejuízo financeiro.
Requer, em conclusão, a admissão da integralidade das retenções indicadas na
DIPJ e no PER, para, ao fim e ao cabo, ver reconhecida a integralidade do saldo negativo
pleiteado, no valor de R$ 1.381.340,99.
É o Relatório.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que se refere às parcelas em litígio, ressalto, de início, que os valores
constantes dos comprovantes de retenção trazidos pelo contribuinte aos autos, no bojo da
Manifestação de Inconformidade (fls. 133, 134 e 136), coincidem com os informados pelas
fontes pagadoras em DIRFs, admitidos pelo colegiado de piso na composição do crédito
pleiteado.
É razoável crer no alegado descompasso entre caixa (fonte pagadora) e
competência (beneficiário).
Tal desencontro deveria, todavia, ser sanado pelo beneficiário mediante prova de
haver sofrido a retenção, a qual não se limita ao comprovante emitido em seu nome pela fonte
pagadora, conforme enunciado da Súmula CARF n° 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Poderia a Recorrente lançar mão, a título ilustrativo, de notas fiscais de sua
emissão, de sua escrituração contábil e fiscal e dos comprovantes dos recebimentos dos
rendimentos líquidos do tributo retido na fonte, a exemplo de extratos bancários. A relação de
notas fiscais supostamente emitidas e o balancete trazidos ao processo (que, por sua natureza,
informa apenas saldos e movimentos globais, a crédito e a débito) não se prestam a tal fim.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós, seriam
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Quanto às retenções confirmadas a maior em DIRFs, quando confrontadas com as
deduzidas pelo contribuinte no período de apuração, deve-se destacar que o critério adotado na
decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois a confirmação do crédito fica delimitada ao
que pleiteado.
A propósito, além do possível descompasso resultante de adoção de regimes
diversos (caixa x competência), alegados pela própria Recorrente, não há neste processo
qualquer confirmação de que as diferenças observadas resultaram em efetivo prejuízo, pois a
questão aqui se restringe ao 3o trimestre de 2012. Ou seja, tais valores supostamente deduzidos a
menor no período em análise podem ter sido aproveitados em outros trimestres, por competência.
De qualquer modo, a alegação é genérica e, dado o que dos autos consta, descabida e
completamente desconectada do IRRF rejeitado.
O acórdão combatido indicou, precisamente, o IRRF inadmitido. A par disso, a
Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos necessários à
comprovação do que alega, elementos estes completamente a si disponíveis, para que se
pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos
na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.028 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905501/2016-26

Fl. 348
DF CARF MF
Original